Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório ajuizada por VICENTE TADEU MARANHÃO GOMES DE SÁ em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. Contra a Sentença, ambas as partes apresentaram recurso. Ao ID. 68363406, a advogada noticiou o falecimento do autor e requereu a suspensão do processo para fins de habilitação do espólio. O processo foi suspenso por 30 dias, sem que houvesse requerimento de habilitação por parte do espólio ou dos herdeiros. A certidão de óbito de ID. 68364360 indica que o autor deixou uma companheira e dois herdeiros. Assim, em atenção aos arts. 76, § 2o, I, 313, § 2o e 932, I, do CPC, intimem-se pessoalmente a ex-companheira LUCIA MARIA LOPES DE MIRANDA LEÃO e os herdeiros GABRIEL DE OLIVEIRA MARANHÃO GOMES DE SÁ e TAUANA, no endereço SH TAQUARI, quadra 5, conj.1, lote 8, Brasília/DF, CEP 71551-504, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto pelo autor. Brasília, 09 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator